Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016175-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 047.933.961-94 (PACIENTE), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE JOSEFA DA SILVA - CPF: 061.202.411-32 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, MEDIDAS PROTETIVAS ARQUIVADAS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO AFERIÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VÍTIMA GRÁVIDA DE DOIS MESES AMEAÇADA DE MORTE - FUNDAMENTO SUFICIENTE - ARESTOS DO TJMT - MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR - CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES - SEGREGAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
- JULGADO DO TJMT - - CONDENAÇÕES POR VIAS DE FATO [CONTRA MULHER] E ROUBOS MAJORADOS - REITERAÇÃO DELITIVA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

Se medidas protetivas foram arquivadas, mas consta em certidão que
“estão em vigor até o final da vigência da Lei nº 13.979/2020 (trata da declaração de estado de emergência - em decorrência da Pandemia Covid-19)”
, afasta-se a assertiva de que não houve descumprimento.

O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração delitiva demonstram inadequação/insuficiência das medidas cautelares alternativas para preservação da ordem pública. (STF, HC nº 174.140/SP; STJ, RHC nº 125.715/MG;
TJMT, HC nº 1005838-94.2018.8.11.0000
)

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1016175-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

CAMILA BIANCHINI F. FERNANDES – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1028689-19.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 -.

A impetrante sustenta que: 1) o paciente
“nega que tenha pulado o muro da residência da ex-mulher e que a ameaçou”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não houve descumprimento de medidas protetivas, pois
“arquivada diante do decurso do prazo e da inércia da vítima”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 4/11).

O pedido liminar foi indeferido por este subscritor, em plantão judiciário (fls. 14/15).

O Juízo singular prestou informações (fls. 24/26).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da impetração, por não ter sido
“instruída com documentos indispensáveis à análise do writ”
. No mérito, pela denegação da ordem, por entender que
“o decreto de prisão preventiva está ancorado em fundamentos sólidos, buscando resguardar não só a ordem pública, mas também promover a segurança física e psíquica da vítima, evitando que, uma vez colocado em liberdade, o paciente continue com suas incursões delitivas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 30/45)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração por não ter sido
“instruída com documentos indispensáveis à análise do writ”
(fls. 30/45).

De fato, a impetração não fora instruída com a degravação da decisão constritiva, proferida oralmente.

Todavia, sobrevieram informações prestadas pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, as permitir a análise da impetração.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que, aportou aos autos cópias de documentos suficientes à análise da pretensão do impetrante, resta sanada a falta de elementos mínimos para o exame da pretensão.”
(HC nº 12436/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 9.4.2015)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia, realizada no dia 4.9.2021, o Juízo plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva mediante representação do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:

“I – A realização desta audiência visa a apresentação do Flagrado perante um juiz, permitindo-lhe contato pessoal, com o fito de assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida a prisão.

II – Com ela, pretende-se proporcionar a apreciação mais adequada e apropriada da prisão, garantindo o contraditório, bem como trazendo a tona possíveis casos de tortura.

III – O flagrado foi preso no dia 03/09/2021, às 20:04h/m, ocorre que ainda não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade. Assim, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva.

IV – verificando que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

V - Pelo exposto, e por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, converto o flagrante em Prisão Preventiva de JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA, já qualificados nos autos.”
(Eulice Jaqueline da c. S. Cherulli, juíza de Direito - fls. 25).

Pois bem.

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Franciele Josefa da Silva [paciente teia pulado o muro da residência da vítima, grávida de dois meses e a ameaçado de morte].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Registre-se que, embora às medidas protetivas tenham sido arquivadas, consta em certidão que
“estão em vigor até o final da vigência da Lei nº 13.979/2020 (trata da declaração de estado de emergência - em decorrência da Pandemia Covid-19), ou no prazo assinalado na decisão, o que terminar por último”
(PJe 1º grau - 1024382-56.2020.8.88.0002), a afastar a assertiva de que não houve descumprimento.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, visto que a custódia cautelar decorre justamente do descumprimento de medidas protetivas
(TJMT, HC nº 1005838-94.2018.8.11.0000 - Des. Marilsen Andrade Addario - Vice-Presidência - 6.7.2018).

Ademais, o paciente possui 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo uma por vias de fato [contra mulher] e duas por roubos majorados (SEEU 0007130-10.2015.8.11.0042), a caracterizar reiteração delitiva e justificar a custódia provisória
(STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, RHC nº 125.715/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 25.6.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Indevida a aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.” (STJ, HC nº 354.860/PR) A
reiteração
criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por
medidas
alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016).”
(TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021